Tribunal: STF
Processo: ADI 6124
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO STF N. 642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À REQUERENTE: INDEFERIMENTO.
Relatório
    1. Ação direta de inconstitucionalidade, com requerimento de medida cautelar, ajuizada por Abrint – Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações objetivando a declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 17.691/2019 de Santa Catarina.
    2. Em 27.3.2020, determinei a inclusão deste feito na pauta de julgamento virtual do Plenário do Supremo Tribunal Federal, agendado para iniciar em 10.4.2020.
    3. Em 1º.4.2020, pela Petição STF n. 19.306/2020, Santa Catarina pede “destaque, a fim de que o feito seja retirado da pauta da sessão virtual do Plenário”. Aduz que “a cabal afronta ao amplo debate e mesmo ao contraditório permanece inequívoco, porquanto, no ambiente cibernético, as partes interessadas não podem acompanhar ou assistir o julgamento, tampouco os julgadores podem externalizar suas opiniões ou debater sobre o tema tratado no momento da Sessão”. 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à requerente.
    No inc. II do art. 4º da Resolução n. 642/2019, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.
    Esse dispositivo legal submete o deferimento ou o indeferimento do pedido de destaque ao relator, que verificará, em cada caso, circunstância apta a justificar o seu acolhimento. Assim, por exemplo:
    “Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.
    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.
    No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019). 
    5. O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual. Diferente do que afirmado pelo interessado na ação, Estado de Santa Catarina, nele não há prejuízo ao direito de defesa, não havendo limitação nem prejuízo na análise do caso pelos Ministros.
    Não apenas os Ministros têm acesso pleno a todos os dados do processo e ao relatório, votos de todos, como se permite, agora, sustentação oral com o uso de ferramentas que dotam todos os advogados de meios para expor suas teses.
    Insista-se que, no julgamento em ambiente virtual, o voto do relator e as demais peças processuais podem ser visualizadas pelos Ministros, propiciando ampla análise do processo. Assim, só excepcionalmente se justifica o pedido de destaque, o que não é comprovado no caso em análise. 
    6. Descabe cogitar de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois, pelo art. 5º-A da Resolução n. 642/2019 do Supremo Tribunal Federal, acrescido pela Resolução n. 669/2020, assegura-se aos representantes das partes a realização de sustentação oral em ambiente virtual:
    “Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual”.
    7. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada da presente ação da pauta da sessão virtual.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora